Tribunal: TJDFT
Processo: 0732943-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732943-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELINETE OLIVEIRA DA CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Distrito Federal contra decisão de não conhecimento do Agravo de Instrumento em razão de suposta intempestividade. Em análise aos autos originários, verifica-se que assiste razão a Procuradoria de Justiça, razão pela qual exerço o juízo de retratação disposto no art. 1.021, §2o do Código de Processo Civil. Com efeito, a Procuradoria de Justiça registrou ciência em 09/08/2022 e, considerando a contagem do prazo processual em dobro, o termo final ocorreu em 30/09/2022. Portanto, reconsidero a decisão ID 41113174 para considerar o Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal tempestivo. Defiro a habilitação da Defensoria Pública como representante da parte agravada. Intime-se o agravante para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento, por intermédio da Defensoria Pública. À Secretaria para alterar a classe processual para Agravo de Instrumento. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2023 14:18:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador